Tribunal: TJDFT
Processo: 0709270-10.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0709270-10.2025.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARISTELA SOARES CARVALHO APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A apelante deixou de efetuar o recolhimento do preparo, alegando ser beneficiária da gratuidade de justiça. Verifica-se, no entanto, que o benefício foi revogado na sentença e não é objeto de pedido no recurso, o que impõe à recorrente a obrigação de recolher o preparo recursal. Nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, o recolhimento do preparo deverá ser comprovado no ato de interposição do recurso. Intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento em dobro ou comprovar o efetivo pagamento, com a complementação devida (até atingir o valor dobrado), nos termos do § 4o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2026. CARLOS MARTINS Relator